Tribunal: TJDFT
Processo: 0754464-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0754464-58.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE PAULO NASCIMENTO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 59877480, o Impetrante informou que a Secretaria de Educação cumpriu parcialmente a decisão concessiva do pedido liminar, pois restabeleceu o pagamento dos proventos, mas não liberou os valores dos salários anteriormente retidos. Requereu a intimação da Senhora Secretária de Educação para o depósito dos recursos em conta judicial, corrigidos na forma da lei e com a integração dos juros moratórios, desde o tempo em que os valores ficaram retidos. É o relatório. Decido. O pedido liminar foi concedido no ID 56979366 para “suspender os efeitos tanto da decisão no 3602/2023 do TCDF como do despacho SEE/SUGEP/DIPAE/GPAP, de 7-novembro-2023, e determinar o imediato restabelecimento do pagamento de proventos de aposentadoria de professor ao impetrante.” (Grifo nosso.) No ID 57805122, a Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal esclareceu que providenciou o desbloqueio do pagamento dos proventos de aposentadoria, conforme determinação judicial, e colacionou o registro no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos para comprovação. Restou, portanto, devidamente comprovado o restabelecimento do pagamento de proventos de aposentadoria de professor ao Impetrante, nos limites da decisão que concedeu o pedido liminar. Com efeito, a decisão que apreciou o pedido liminar formulado na presente ação mandamental não tem efeitos retroativos, pois, em juízo de delibação, limitou-se à apreciação da legalidade do ato administrativo, na parte que suspendeu o pagamento dos proventos de aposentadoria do impetrante, sem, contudo, adentrar no exame de mérito, reservado à apreciação do órgão colegiado. Ademais, o mandado de segurança não é substituto da ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais, após a confirmação do pedido liminar mediante a concessão da segurança, devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, nos termos dos enunciados n. 269 e 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria Geral Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 3. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator